Tribunal: TJSP
Processo: 2010464-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência – Pretensão do autor de realização de exame de sequenciamento do exoma – Não demonstrada a urgência do direito alegado – Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora – Necessário aguardar o devido trâmite processual para melhor elucidação da questão – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência – Pretensão do autor de realização de exame de sequenciamento do exoma – Não demonstrada a urgência do direito alegado – Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora – Necessário aguardar o devido trâmite processual para melhor elucidação da questão – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.